Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE VIA MENSAGENS DE “SMS” – GOLPE DO FALSO EMPREGO – TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÂO DO SERVIÇO BANCÁRIO OU DA EMPRESA QUE TEVE SEU NOME INDEVIDAMENTE UTILIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479, STJ).
3. A pretensão da parte autora é a de obter indenização material e moral de duas empresas, sendo a primeira responsável por plataforma de oferta de empregos e a segunda, que atua como instituição financeira no ramo de meio de pagamento (arranjo de pagamento). Narrou que foi vítima do chamado golpe do falso emprego, após receber proposta de trabalho por mensagens de SMS. A partir dessas mensagens, e no decorrer do dia 03/04/2022, realizou 6 operações de transferência de valores a terceiros, no valor total de R$ 6.883,91. As contas beneficiárias do crédito foram abertas na corré Stone Pagamentos.
4. A controvérsia apresentada em juízo diz respeito à existência de omissão da instituição financeira quanto à adoção de providências aptas a impedir a concretização da operação bancária, uma vez que é a responsável pelas contas correntes beneficiárias das transferências e de responsabilidade civil do condomínio comercial que atua no segmento de locação de escritórios, lojas, restaurantes e serviços de diversão, uma vez que utilizado seu nome no golpe.
5. Compartilho do mesmo entendimento adotado na sentença, e não diviso qualquer responsabilidade da instituição financeira quanto ao dever de avaliar possíveis transações irregulares e, assim, executar o bloqueio cautelar do ativo financeiro suspeito. Na hipótese, foram 5 as contas correntes utilizadas na execução do golpe e somente uma das seis transferências realizadas foi de maior valor (R$ 5.169,99), o que impediu maior controle sobre eventual suspeição em operações bancárias.
6. No que se refere ao Condomínio corréu, igualmente não vejo qualquer participação no golpe, uma vez que seu nome foi indevidamente utilizado pelos membros da organização criminosa e a parte autora não ser acercou de cautela mínima para verificar a autenticidade das mensagens.
7. Dispõe o § 3o do art. 14 do CDC que o fornecedor de serviços não será responsabilizado pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços quando comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreciação, verifica-se a ausência de cautela da autora ao transferir valores para conta de pessoas dela desconhecidas, também estranhas ao Condomínio corréu, sem a confirmação da autenticidade dos pedidos. Destarte, não comprovada qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira na recepção dos pagamentos ou depósitos em contas ali cadastradas, nem que as operações destoam das movimentações regulares, impõe-se a improcedência do pedido.
8. Esse entendimento é semelhante ao que foi recentemente proclamado por esta Turma Recursal, em 07/12/2022, no acórdão no 1647882, PJE 07023792320228070003, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Conclui-se, portanto, que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa exclusiva pelo ocorrido (mesmo que induzida a erro por terceiro fraudador), não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré ou de responsabilidade do Condomínio corréu.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.